Tribunal: TJMT
Processo: 1001880-98.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001880-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S.A. (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL VERIFICADA – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatada a existência de erro material na redação do nome da apelada, devem ser os embargos acolhidos para retificação do vício.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de petição vinculada ao Id nº 222859663 interposto pela MAFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação nº 1001880-98.2023.8.11.0041 interposto pela embargada/Energisa, para reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº 1004835-08.2023.8.11.0040), ajuizada pela embargante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgando improcedente os pleitos autorais, por verificar que “
os elementos probatórios disponíveis nos autos não permitem visualizar de modo claro e satisfatório a existência de nexo de causalidade entre os danos reclamados na inicial e a conduta/atividade da ré, de modo que não há falar em configuração da responsabilidade civil e nem no dever de indenizar”
(cf. Id. nº 217621191).

O apelante/autora
aponta a ocorrência de erro material do nome das partes no acórdão e junto ao sistema do PJE, uma vez que a única apelada é a Mapfre Seguros Gerais S.A, motivo pelo qual requer que seja sanado o erro material, para o fim de constar no acórdão e no sistema do PJE o nome correto da Apelada/Autora, qual seja Mapfre Seguros Gerais S.A (cf. Id. nº 222859663).

A parte ré/apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, admito que houve equívoco na redação do nome da parte apelada no acordão e, por isso, acolho a presente reclamação para sanar a obscuridade e o erro material existente, devendo no acórdão e no sistema do PJE o nome correto da Apelada/Autora, qual seja, Mapfre Seguros Gerais S.A.

Posto isto,
transcrevo, abaixo, a correta e adequada redação do relatório:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
”

(Proc. nº 1004835-08.2023.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., julgou procedente o pedido para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 3.808,03, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pago pela Seguradora/apelada aos segurados Orleans Cichaczewaki, Antonia Generosa Felipe, Camila Muller, Edilson Alves Bezerra e Jailson de Oliveira, em razão da queima/danificação dos equipamentos eletroeletrônicos causada por oscilações da tensão na rede de energia elétrica; a sentença condenou a apelante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 209118707).

Pelo exposto, acolho o presente embargos, mas sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro acima especificado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024